Tribunal: TCU
Processo: 007.072/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5428/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.072/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Mariano da Silva (XXX.812.530-XX); Alexandre Melo Machado (XXX.317.280-XX); Chaline Stankowski Michelotti (XXX.477.690-XX); Christy Hannah Sanini Belin (XXX.544.100-XX); Gustavo Damiani Figueiredo (XXX.084.310-XX); Jonas da Rosa Aguirre de Souza (XXX.545.220-XX); Luyza Marli Lopes Giacomoni (XXX.813.900-XX); Vanessa de Sousa Ribeiro (XXX.908.410-XX); Veridiana de Souza Ferreira (XXX.105.520-XX); Vivian Winter Koch (XXX.109.120-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.